Tribunal: TJPA
Processo: 0800381-83.2020.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-05-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800381-83.2020.8.14.0009

APELANTE: JOSE RIBAMAR TAVARES DE AVIZ

APELADO: BANCO BRADESCO S.A

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0800381-83.2020.8.14.0009

COMARCA DE ORIGEM: BRAGANÇA

APELANTE: JOSE RIBAMAR TAVARES DE AVIZ

ADVOGADO: HALYSON JOSE DE MOURA OLIVEIRA – OAB/PA 29640-A

APELADO: BANCO BRADESCO S.A

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI – OAB/PA 28178-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. REFINANCIAMENTO DE EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CARACTERIZADO. DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO A UNANIMIDADE.

1. A instituição bancária recorrente não produziu qualquer prova que demonstrasse que a parte autora, efetivamente, contratou e se utilizou do serviço de refinanciamento de empréstimo bancário, sendo assim, manifestamente irregular a cobrança e o débito realizado.

2. A cobrança de valores não autorizados em conta bancária, constitui falha na prestação do serviço e má-fé da instituição bancária, cabendo a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

3. Indenização em dano moral fixado em R$ 1.000,00, pautado pela razoabilidade, proporcionalidade e moderação, não configurando uma premiação ou se mostrando insuficiente a ponto de não concretizar a reparação civil, nem trazer enriquecimento ilícito para o ofendido.

4. Recurso Provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2022, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por JOSE RIBAMAR TAVARES DE AVIZ, objetivando a reforma da sentença de id.

8402639, proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Bragança que julgou totalmente improcedente os pedidos contidos na inicial, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com pedido de Indenização por Danos Morais, além de condenar a parte autora ao pagamento de 10% sobre o valor dado a causa.

Consta de peça inicial (Id. 8402586) que a parte autora, na data de 19/10/2017, fez um empréstimo bancário no valor de R$ 819,66, porém teve todo o valor do empréstimo subtraído de sua conta, pela instituição bancária ré. Motivo pelo qual pleiteou a declaração de nulidade do referido contrato, além de restituição em dobro dos valores pagos, bem como, danos morais no importe de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

Em sentença (Id. 8402639), o Magistrado de 1º grau julgou totalmente improcedente a demanda e condenou ainda a parte autora em litigância de má fé, no valor de 10% sobre o valor atribuído a causa de R$ 41.639,32.

Irresignada, a parte autora apresentou recurso de apelação no id. 8402643, onde alega em apertada síntese que é uma pessoa idosa, analfabeta e, que nunca realizou nenhum contrato de refinanciamento de empréstimo, além da requerida não ter, sequer, apresentado algum documento que comprovasse a existência de empréstimo para refinanciamento de dívida. Ao final requer a reforma da sentença para fins de julgar-se totalmente procedente os pedidos contidos na inicial.

Contrarrazões no Id. 8402649 refutando os argumentos apresentados na apelação.

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h, (....) de 2022.

Belém,( PA),

2022.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

Considerando o deferimento implícito pelo Juízo de Primeiro Grau, bem como, pela análise dos rendimentos auferidos pelo recorrente, DEFIRO O PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA REQUERIDO PELO AUTOR/APELANTE.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do decisum proferido em primeiro grau, que julgou improcedente os pedidos contidos na inicial.

Adianto que assiste razão ao recorrente.

Inicialmente, relevante salientar a necessidade de se submeter o caso às regras do direito consumerista, pelo qual, responde a empresa, na qualidade de prestadora de serviços, objetivamente, pelos danos causados ao consumidor (art. 14 do CDC), independentemente da perquirição da existência de sua culpa.

Dispõe o art. 14, do CDC:

O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1º. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - O modo de seu fornecimento;

II - O resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - A época em que foi fornecido.

§ 2º. O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3º. O Fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I. Que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II. A culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Como se vê, a lei atribuiu expressamente a responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços, e assim, para que haja o dever de indenizar, basta que se revele o defeito na prestação do serviço, o dano e o nexo de causalidade entre eles, independentemente da apuração de culpa.

Mais, veja-se que a lei previu, apenas, duas hipóteses em que é afastada a responsabilização do fornecedor, que são a prova da inexistência do defeito e a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, sendo de ressaltar que o mencionado artigo deixou claro que o ônus da prova de qualquer das circunstâncias capazes de ilidir a responsabilidade civil é do fornecedor.

No caso em exame, a instituição requerida não comprovou que o empréstimo bancário realizado pelo autor, se destinava a refinanciamento de dívida anterior e, pior, sequer juntou algum contrato que comprovasse a celebração quer do empréstimo consignado, quer do refinanciamento.

Portanto, a Instituição Bancária não se desincumbiu do ônus de comprovar a legalidade da subtração dos valores da conta bancária do autor, já que, sequer apresentou o contrato de empréstimo consignado; de refinanciamento ou; qualquer outro documento, que autorizasse a cobrança/desconto de valores.

O fato é que a parte autora, sem motivo justo, teve descontado de sua conta bancária, quase que a totalidade do valor do empréstimo contraído.

Com efeito, a apelada ao ter subtraído, quase na totalidade, o crédito consignado, configurou pagamento indevido.

Deste modo, a cobrança de valores não autorizados em conta bancária, constitui falha na prestação do serviço e má-fé da instituição bancária, cabendo a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

Ainda sobre a repetição do indébito, importante asseverar que recentemente o STJ modificou seu entendimento ao afirmar ser dispensada a comprovação da má-fé para que a repetição se dê na forma dobrada, vejamos:

A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.” (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020). (Destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. CARÁTER INTEGRATIVO. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DÉBITO. QUITAÇÃO. RECONHECIMENTO JUDICIAL. COBRANÇA. ABUSIVIDADE. INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. 1. Admite-se que os embargos, ordinariamente integrativos, tenham efeitos infringentes, desde que constatada a presença de um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, cuja correção importe alterar a conclusão do julgado. 2. A jurisprudência firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, sendo cabível quando a cobrança indevida revelar conduta contrária à boa-fé objetiva. 3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos. (EDcl no AgInt no AREsp 1565599/MA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021) (Destaquei)

No que se refere ao quantum, se deve ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes e a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, bem como os prejuízos morais sofridos pela vítima.

Assim, tenho que a condenação, a título de dano moral deve ser fixada no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), montante este que, a meu ver, tem robustez suficiente para cumprir sua finalidade, sendo proporcional, justo e razoável.

Ressalte-se, por oportuno, que montante menor que esse, para o poder econômico da apelada, constitui mera insignificância, de modo que o efeito pedagógico, seria nenhum.

ISTO POSTO, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao recurso para fins de reformar a sentença guerreada, julgando parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial para DECLARAR A NULIDADE DO CONTRATO DE EMPRESTIMO Nº 8433880, BEM COMO PARA CONDENAR O BANCO A RESTITUIR EM DOBRO, OS VALORES DESCONTADOS DA CONTA BANCÁRIA DO REQUERENTE E A PAGAR DANOS MORAIS QUE FIXO EM R$ 1.000,00 (mil reais), a ser atualizado pelo INPC e acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da data desta decisão, além do pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2022

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 24/06/2022